Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-93.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700260-93.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SILVA RESENDE AGRAVADO: MAGAZINE LUIZA S/A DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Apesar de o autor se declarar escriturário e não apresentar qualquer documentação para se beneficiar da gratuidade de justiça se pode inferir, a partir da narrativa da peça inicial do processo n. 0751028-14.2021.8.07.0016, que a o autor não faz jus ao benefício da gratuidade . Isso porque a parte agravante declarou na origem que a compra de placa de vídeo no valor de R$ 3.299,40 constituía um dos itens de um presente maior de aniversário para sua filha de 18 anos, que também incluía itens diversos para montagem de computador (valor superior a R$ 2.000,00), combo redes e monitor (R$ 1.879,22) e cadeiras (845,43), que juntos representam valor superior a R$ 8.000,00. Presente cujo valor se mostra incompatível com aquele que se declara hipossuficiente financeiramente. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao agravante o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso I, e art. 31, caput e § 1o). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.